Tribunal: TCU
Processo: 036.518/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2647/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 20/2019, promovido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF), cujo objeto é a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI (coldres táticos) para atender aos policiais rodoviários federais de todas as unidades do órgão; Considerando que, diante dos indícios de irregularidades noticiados pela representante e da análise empreendida pela secretaria instrutora à peça 11, o Tribunal promoveu oitiva e diligência do DPRF a respeito de: a) possível violação ao item 4.5.3 do Termo de Referência, que prevê que as amostras selecionadas e separadas deveriam ser embaladas, lacradas, rubricadas pelo representante da Administração e da empresa e coletadas pela Comissão de Recebimento; b) aparente subjetividade no julgamento dos testes laboratoriais em razão de as especificações serem extremamente detalhadas e da possibilidade de inúmeros fatores interferirem nos resultados, com a possibilidade de o material ser alterado e invalidar o resultado ou gerar um resultado indevido; c) possível cerceamento ao direito de as licitantes acompanharem a usinagem das amostras, em razão do curto prazo disponibilizado para que as empresas pudessem mandar um representante para acompanhar os testes laboratoriais, em possível afronta ao princípio da publicidade; e d) existência de estoque suficiente de coldres para a utilização dos agentes até a conclusão do PE 20/2019; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 21, que concluiu pela inexistência de prejuízo ao erário e pela improcedência das alegações, exceto no que diz respeito aos procedimentos para assegurar a integridade e inviolabilidade das amostras enviadas para fins de adjudicação do objeto; Considerando que o certame foi homologado em favor da empresa M D Comércio de Materiais de Segurança Ltda., ora representante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; adotar a medidas elencadas no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 21) ao DPRF e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 036.518/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF). 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Luiz Antonio Leoncio Machado (37166/OAB-DF), representando M D Comercio de Materiais de Segurança Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020dar ciência ao DPRF, a fim de evitar outras ocorrências semelhantes, de que foi identificada falha/impropriedade no Pregão Eletrônico 20/2019, caracterizada pela ausência de definição dos procedimentos a serem adotados para assegurar a integridade e inviolabilidade das amostras enviadas para fins de adjudicação do objeto, quando da decisão da Administração pelo envio dessas amostras para ensaios laboratoriais, conforme previsto nos itens 17.19 do Termo de Referência do Edital, em ofensa ao princípio do julgamento objetivo, contido no do art. 3o da Lei 8.666/1993, bem como o inciso VII do art. 40 da mesma norma, que determina que o julgamento de uma licitação seja feito de acordo com disposições claras e parâmetros objetivos.